Tribunal: CARF
Processo: 10840.720811/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720811/2013-15
ACÓRDÃO
2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTA BENELLI VICENTINE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADO ERRO INDUZIDO PELA FONTE
PAGADORA. LANÇAMENTO DOS VALORES OMITIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA
NO SENTIDO DO NÃO RECEBIMENTO OU INADIMPLEMENTO DAS
QUANTIAS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 12, “constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção”.
Em relação aos erros induzidos pela fonte pagadora, o contribuinte tem o
dever de declarar os ingressos tributáveis, por ocasião da elaboração da
DAA/DIRPF, ainda que essa fonte não lhe entregue qualquer informação,
ou que entregue-lhe informações incompletas ou equivocadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS
VALORES FORAM OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO EM DECLARAÇÃO PRÓPRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA.
Sobre a omissão de rendimentos referentes ao dependente, que teria
apresentado declaração própria, os documentos apresentados ao longo
deste processo não permitem conciliação, isto é, não é possível constatar
que se tratariam dos mesmos valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05 a 09), referente ao exercício
2009, ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.979,04
Multa de Ofício (passível de redução)
1.484,28
Juros de Mora (calculado até 28/02/2013)
711,66
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/02/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
4.174,98
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com/sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes do trabalho com/sem vínculo empregatício, relativos ao exercício
2009, ano-calendário 2008. Fonte Pagadora: Escriba Comércio de Móveis Ltda
(CNPJ: 06.093.979/0001-76). Valor: R$ 2.791,34. IRRF: R$ 350,49.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
3
Fonte Pagadora: Escriba Instalações e Projetos Ltda (CNPJ: 06.094.252/0001-03).
Valor: R$ 6.847,01. IRRF: R$ 60,21
Fonte Pagadora: Nortel Centro hoteleiro Norte (CNPJ: 04.728.078/0001-88).
Valor: R$ 2.954,74. IRRF: R$ 0,00.
Fonte Pagadora: São Paulo Previdência - SPREV (CNPJ: 09.041.213/0001-36).
Valor: R$ 20.210,01. IRRF: R$ 560,38.
.
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário
2008. Valor: R$ 1.160,53. Motivo da glosa: Alterado conforme DIRF e informes de
rendimentos apresentados pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/04, em 28/03/2013, afirmando
que foi informado pelo Gerente da empresa em que trabalhava Escriba Comércio
de Móveis Ltda., em julho de 2008, sobre o depósito em sua conta referente a sua
rescisão no total liquido de R$14.813,17, e só agora tomou conhecimento de que
deveria ter declarado o valor de R$ 17.792,56.
Informa que a empresa não fez a rescisão formal até a data de março de 2013 e
que há processo trabalhista em andamento, que não lhe foi enviado os
comprovantes de rendimentos, nem tampouco a documentação da rescisão, não
sabendo pois, a época, como declarar.
Ressalta que não acrescentou o valor da rescisão de Paulo Serber Figueira de
Mello EPP no valor de R$ 1.457,61 por distração, mas sem intenção de lesar o
fisco.
Aduz, quanto a glosa de previdência oficial, que a glosa é indevida e que informou
valor menor em sua DIRPF, pois o correto seria R$ 3.363,80.
Afirma que apresenta declaração própria em nome de seu filho Natal Vicentine,
seu dependente, onde se apresenta os tais rendimentos, que talvez por
desinformação não apontou em sua declaração.
Esclarece que, considerando que não importa para a Receita Federal qual
empresa pagou, recebeu da escriba o valor bruto de R$ 46.536,10, sendo R$
5.011,77 de IRRF e R$ 1.878,63 de contribuição a previdência oficial. E da Paulo
Serber recebeu o valor bruto de R$ 5.106,05 e R$ 1.485,17 de previdência oficial.
Entende que se existe valor devido deve ser cobrado da Escriba comércio, uma
vez que não lhe foram enviados os documentos.
Afirma que a Receita Federal não aponta em sua declaração a empregadora Paulo
Serber Figueira, com declaração e documentos em anexo.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado e a possibilidade de entrega de
uma declaração retificadora.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
4
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
PREVIDÊNCIA OFICIAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
houve erro de preenchimento da declaração, e os rendimentos
tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos; e
b)
a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela
toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
O presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e dedução indevida de previdência oficial.
O contribuinte em sua defesa alega inicialmente que não recebeu os
comprovantes de rendimentos e demais informações da fonte pagadora Escriba, o
que dificultou as informações de seus rendimentos em sua DIRPF.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o
comprovante de rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
5
pelo não envio desse comprovante, bem como por informação incorreta prestada,
mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações
prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na
declaração anual o total dos rendimentos próprios recebidos e os de seus
dependentes, independentemente de ter ou não em mãos o seu informe de
rendimentos, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na
declaração de rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Em consulta, aos sistemas da Receita Federal, constata-se que a fonte pagadora
Escriba Comércio de Móveis entregou DIRF em nome do contribuinte referente a
rendimentos de trabalho assalariado código 0561, no valor de R$ 2.791,34, IRRF
R$ 350,49 e previdência R$ 318,37 e a fonte pagadora Escriba Instalações e
Projetos, na DIRF, informa rendimentos no valor de R$ 35.543,40, IRRF de R$
4.938,25 e previdência de R$ 1.965,82, totalizando para as duas fontes
rendimentos no valor de R$ 38.334,74, IRRF de R$ 5.288,74 e previdência de R$
2.284,19, valores esses considerados pela autoridade fiscal.
A contribuinte ofereceu à tributação em sua DIRPF rendimentos recebidos dessa
fonte pagadora Escriba Instalações e Projetos no valor de R$ 28.696,39, IRRF
4.878,04 e previdência oficial de R$ 1.973,83. Em sua defesa, reconhece que
recebeu rendimento bruto da Escriba no total de R$46.536,10 e IRRF R$ 5.011,77
e previdência de R$ 1.878,63.
Quanto aos valores a maior reconhecido pela contribuinte como recebidos da
fonte pagadora em questão, é de se ressaltar que parte dos valores recebidos na
rescisão (fls. 62) refere-se a rendimentos isentos e não tributáveis.
Também é oportuno esclarecer que neste momento não cabe a essa instância
julgadora majorar rendimentos do contribuinte ou glosar valores, uma vez que tal
ação implicaria em lançamento, não sendo a DRJ autoridade competente para tal.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva) e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou
justificação.
Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, não abrangidos
por isenção previstas legalmente, devem ser informados na Declaração de Ajuste
Anual em campo próprio para apuração do imposto devido.
Assim, conforme DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras Escriba Comércio e
Escriba Instalações, tendo o contribuinte recebido rendimentos no valor total de
R$ 38.334,74, IRRF de R$ 5.288,74 e previdência de R$ 2.284,19 e não tendo o
contribuinte trazido aos autos documentos que demonstrem valores a menor de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
6
rendimentos ou a maior de IRRF e fonte, serão considerados os valores
informados em DIRF pelas fontes pagadoras. A contribuinte deixou de oferecer a
tributação rendimentos dessas fontes pagadoras no valor total de R$ 9.638,35 (R$
38.334,74 – R$ 28.696,39).
Quanto os valores recebidos pelo dependente do contribuinte da São Paulo e
previdência, o comprovante de rendimentos anexados aos autos pelo
contribuinte apenas confirma os valores lançados pela autoridade fiscal
(rendimentos e IRRF) (fls. 21).
Em relação aos valores recebidos da Nortel, o contribuinte reconhece em sua
defesa como recebidos pelo seu dependente o total de rendimentos lançados
pela Autoridade Fiscal, não havendo, pois, o que ser alterado. Os valores de
previdência oficial a serem considerados sobre os rendimentos dessa fonte
pagadora são os informados em DIRF (R$ 257,11), e já considerados pela
Autoridade Fiscal quando da apuração dessa omissão.
Os valores informados pela contribuinte em sua DIRPF como rendimentos
recebidos da Paulo Serber Figueira de Melo não foram alterados pela Autoridade
Fiscal, não cabendo a essa instância julgadora, conforme já citado, majorar os
rendimentos lançados na presente notificação.
Quanto à glosa de previdência oficial, verifica-se que a Autoridade Fiscal glosou o
valor de R$ 1.160,53, tendo considerado o valor de R$ 2.652,07 como dedução de
previdência oficial, sendo R$ 575,48 referente a previdência sobre os rendimentos
omitidos da Escriba Comércio (R$ 318,37) e da Nortel (R$257,11), mais R$
1.965,82 referente aos rendimentos recebidos da Escriba Instalações e R$ 110,77
da Paulo Serber.
Conforme documentos anexados aos autos e DIRF constantes nos sistemas da
Receita Federal, restou comprovado que o contribuinte pagou a previdência
oficial, referente a Escriba, o valor total de R$ 2.284,19, considerado pela
autoridade fiscal e referente a previdência oficial da Nortel (dependente) o valor
de R$ 257,11.
Em relação aos valores informados pelo contribuinte em sua DIRPF como
contribuição à previdência oficial da Paulo Serber foi objeto de glosa na presente
notificação o valor de R$ 1.152,49.
O contribuinte requer em sua defesa que a previdência oficial relativa aos
rendimentos da fonte pagadora Paulo Serber seja alterada para R$ 1.485,17, no
entanto, é de se esclarecer que os valores de previdência oficial constantes no
termo de rescisão (fls. 59) incidentes sobre os valores do 13o salários não podem
ser compensados na declaração de IRPF, também não podendo ser objeto de
compensação valores de contribuição de previdência oficial referente a
rendimentos não oferecidos à tributação pelo contribuinte em sua declaração na
época devida para inclusão espontânea dos rendimentos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
7
A Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, que reproduziu
nesse assunto os termos do contido na IN 15/2001 9 art. 7o, vigente à época,
prevê em seu art. 13o que a tributação do rendimento pago a título de
gratificação natalina (13o salário) ocorre exclusivamente na fonte e
separadamente dos demais rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário e
que os valores relativos à contribuição previdenciária sobre o 13o salário podem
ser deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser
utilizados para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros
rendimentos.
A contribuinte em sua DIRPF informou como rendimentos tributáveis recebidos
dessa fonte pagadora o valor de R$ 3.498,00.
Em sua defesa, anexa aos autos demonstrativo de pagamento de salário (fls.
54/58), bem como no termo de rescisão (fls. 59), onde se constata como total de
rendimentos tributáveis recebidos dessa fonte pagadora e sujeitos ao ajuste o
valor de R$ 4.231,49, com previdência oficial de R$ 309,36.
Em análise aos documentos anexados, conclui-se que a contribuinte não ofereceu
a tributação em sua declaração de ajuste anual os valores constantes no
demonstrativo de pagamento de fls. 54, referente ao mês de julho de 2008, com
desconto de previdência oficial de R$ 12,03, nem os valores referentes ao termo
de rescisão (fls. 59), com desconto de previdência oficial de R$ 87,45, não
podendo, por essa razão serem considerados esses valores de previdência oficial
sobre rendimentos não tributados no ajuste. O valor de R$ 87,45, referente a
desconto de contribuição oficial, é aquele constante na coluna “descontos” do
termo de rescisão do contrato de trabalho e não “vr. Unit/base” como citado pela
contribuinte.
Dessa forma, considerando os valores de rendimentos oferecidos à tributação
pela contribuinte em sua DIRPF referente aos rendimentos recebidos da Paulo
Serber, é de se considerar como previdência oficial relativa aos rendimentos
tributados o valor de R$ 209,88.
A autoridade fiscal já considerou a previdência oficial relativa a essa fonte
pagadora no valor de R$ 110,77, devendo ser restabelecido o valor de R$ 99,11.
Sobre a apresentação de declaração retificadora, o art. 832 do Decreto no
3.000/99 (RIR), vigente à época e com entendimento reproduzido no Decreto no
9.580/2018 assim dispõe:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o). (grifei).
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
8
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação da
declaração pelo contribuinte deve ser um ato espontâneo e não motivado pela
ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
O conceito de espontaneidade pode ser obtido através do que está capitulado no
art. 7o do Decreto no 70.235/72 (PAF), senão vejamos:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Conforme legislação acima, o início do procedimento fiscal afasta a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
O início do procedimento fiscal caracterizou o marco inicial do afastamento do
instituto da espontaneidade em relação à matéria, ao período e aos tributos
objeto da ação fiscal, estando, portanto, impedida entrega de declaração
retificadora solicitada pelo contribuinte.
Assim, o lançamento será revisto para incluir a previdência oficial de R$ 99,11:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
9

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação para
restabelecer a dedução de previdência oficial de R$ 99,11 e, por conseguinte,
apurar imposto suplementar no valor de R$ 1.951,78 mais acréscimos legais.
Em relação aos erros induzidos pela fonte pagadora, o contribuinte tem o dever de
declarar os ingressos tributáveis, por ocasião da elaboração da DAA/DIRPF, ainda que essa fonte
não lhe entregue qualquer informação, ou que entregue-lhe informações incompletas ou
equivocadas.
Nessa hipótese de ausência de informações, ou de informações incompletas ou
equivocadas, será incabível a imposição de multa de ofício.
A propósito, confiram-se as seguintes súmulas:
Súmula CARF 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
Súmula CARF 73
2009
41.832,74

23.164,75

-

-

-

64.997,49

2.751,18

-

Dependentes (no)
1
1.655,88

2.592,29

5.682,36

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

12.681,71

52.315,78

7.800,90

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

7.800,90

5.288,74

560,38

-

-

-

5.849,12

1.951,78
-

1.951,78
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.887 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720811/2013-15
10
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
Porém, não foi feito pedido específico para a desconstituição da multa.
Sobre a omissão de rendimentos referentes ao dependente, que teria apresentado
declaração própria, os documentos apresentados ao longo deste processo não permitem
conciliação, isto é, não é possível constatar que se tratariam dos mesmos valores.
Por fim, conforme observado pelo órgão julgador de origem:
[...] constata-se que ao sujeito passivo é permitido apresentar declaração
retificadora, desde que não iniciado o procedimento de lançamento de ofício pela
autoridade lançadora, ou seja, a retificação da declaração pelo contribuinte deve
ser um ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o
imposto devido.
[...]
Quanto à glosa de previdência oficial, verifica-se que a Autoridade Fiscal glosou o
valor de R$ 1.160,53, tendo considerado o valor de R$ 2.652,07 como dedução de
previdência oficial, sendo R$ 575,48 referente a previdência sobre os rendimentos
omitidos da Escriba Comércio (R$ 318,37) e da Nortel (R$257,11), mais R$
1.965,82 referente aos rendimentos recebidos da Escriba Instalações e R$ 110,77
da Paulo Serber.
De fato, o PAF não é o instrumento adequado para revisão de eventuais erros
cometidos na elaboração da DAA/DIRPF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 165
DF CARF MF
Original